Tribunal: TJMT
Processo: 0000266-36.2006.8.11.0085
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000266-36.2006.8.11.0085
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CASP SA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 61.106.043/0001-40 (AGRAVANTE), LUCIVALDO ALVES MENEZES - CPF: 203.732.791-91 (ADVOGADO), VALMIR FOGACA DOS SANTOS - CPF: 084.424.378-78 (ADVOGADO), TATHIANE LEMOS IBANEZ BARBOSA - CPF: 536.383.101-59 (ADVOGADO), FABIO ESTEVES PEDRAZA - CPF: 135.559.298-44 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA BRAZ - CPF: 057.503.494-70 (ADVOGADO), JULIA DE CARVALHO VOLTANI - CPF: 420.850.058-10 (ADVOGADO), JOSE CEZAR MACHADO DA SILVA - CPF: 299.023.559-00 (AGRAVADO), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta por pessoa jurídica em recuperação judicial, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, como pessoa jurídica em recuperação judicial, e se a ausência de preparo recursal pode ser suprida ou justificada em razão dessa condição.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a efetiva comprovação da insuficiência de recursos.

4. A agravante, apesar de intimada, deixou deliberadamente de apresentar documentos essenciais, como extratos bancários, para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

5. A existência de plano de recuperação em curso e de lucros no período demonstra a manutenção das atividades empresariais, não havendo comprovação da hipossuficiência exigida.

6. Diante do indeferimento do benefício e da ausência de recolhimento do preparo recursal, configurada está a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC, impedindo o conhecimento do recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, inclusive em recuperação judicial, exige demonstração inequívoca da insuficiência de recursos, sendo indevido o benefício quando ausente essa prova. A ausência de preparo recursal após o indeferimento do benefício implica deserção do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 1.007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 743.156/SP; STJ, AgInt no AREsp 2355896/SP; TJ-SP, AI 2017403-79.2022.8.26.0000; TJ-MG, AI 10000205963119002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CASP SA INDÚSTRIA E COMERCIO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA
DA COMARCA DE TERRA NOVA DO NORTE – MT

nos autos da
AÇÃO DE MONITÓRIA (CONVERTIDA EM EXECUÇÃO)
no
0000266-36.2006.8.11.0085
, ajuizada em desfavor de
JOSE CEZAR MACHADO DA SILVA
.

A parte Apelante requereu a concessão do benefício da justiça gratuita.

Por entender que não havia sido satisfatoriamente demonstrada a situação de hipossuficiência, proferi despacho determinando para que a parte apresentasse documentos que comprovassem a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais (ID. 278423367), tendo ela apresentado resposta no ID. 280050880.

Contudo, não tendo os documentos comprovado a alegada situação de hipossuficiência, o pedido de justiça gratuita foi indeferido na decisão de ID. 280100370, ocasião em que se determinou que a Apelante recolhesse o devido preparo recursal.

Todavia, a parte apelante deixou transcorrer o prazo sem efetuar o recolhimento do preparo, conforme certificado no ID. 282754356.

Diante do não pagamento do preparo no prazo estabelecido, proferi decisão monocrática (ID. 282782375) não conhecendo do recurso.

Insatisfeita com a decisão, a parte interpôs Agravo Interno (ID. 283130893) pleiteando a reforma da decisão monocrática, sob o fundamento de que:

1)
“
[...] conforme apresentado no relatório de atividades mensais, desde o mês de junho de 2023, o setor agrícola vem sendo prejudicado pela cotação atual das commodities agrícolas, atingindo seu menor patamar dos últimos anos, tanto para soja, quanto para milho e trigo [...]
”;

2)
“
[...] a Agravante não possui condições para arcar com as custas processuais do presente recurso, isso porque, para além da própria Recuperação Judicial, que tem seguido seu trâmite com o cumprimento do plano homologado, verifica-se que a situação financeira da sociedade ainda é crítica, uma vez que tem realizado os pagamentos de seus 416 credores, o que têm comprometido de forma significativa seu caixa e, consequentemente, a disponibilidade financeira para arcar com despesas extraordinárias [...]”
;

3)
“
[...] Ante a situação apresentada, verifica-se que a Agravante é merecedora da benesse da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como pelo artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, já que ainda tem o compromisso de quitar os outros 54,29% do passivo concursal [...]
”; e

4)
“
[...] Diante deste infeliz resultado, e considerando que a Agravante tem se empenhado muito para garantir a continuidade de sua operação, a concessão da justiça gratuita é imprescindível, tendo em vista que não há como arcar com as custas processuais sem que haja impacto negativo em seu fluxo de caixa [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a decisão atacada, para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita e para que seja recebido e julgado o recurso de apelação.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar manifestação, conforme certificado no ID. 282753872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por falta de pagamento do preparo após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Pois bem.

Conforme dispõe o art. 98 do CPC, a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Nessa mesma linha, a Súmula 481 do STJ prevê que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Assim sendo, deve a pessoa jurídica comprovar satisfatoriamente a situação de hipossuficiência e demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que, a meu ver, não ocorreu no presente caso. Isso porque, como já dito pela própria Apelante, o seu demonstrativo de resultados demonstrou o auferimento de lucros no exercício apresentado. Ainda, é possível constatar a significativa diminuição dos débitos da empresa desde o início do seu processo de recuperação judicial.

Além disso, merece ser destacado que, embora lhe tenha sido oportunizada a apresentação dos extratos bancários, documento este que entendo essencial para demonstrar a impossibilidade fática de se arcar com as custas processuais, a empresa apelante optou deliberadamente por não os apresentar, alegando tratar-se de “
[...] medida de prudência e proteção da própria atividade empresarial [...]
”.

Nesse sentido, o STJ já decidiu no
AgInt no AREsp 2355896 SP 2023/0142610-4
que “
[...] a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos [...]
” e que “
[...] O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de recuperação judicial depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
[...]”.

Da mesma forma, a jurisprudência de outros tribunais pátrios discorre que mesmo se tratando de empresa em recuperação judicial, é necessária a comprovação da impossibilidade de custeio das custas e despesas processuais, conforme pode ser visto nos julgados que transcrevo abaixo: (grifamos)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. Em atendimento ao disposto no art 5o, LXXIV da CR, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por força do artigo 98 e 99 do CPC, a pessoa, natural ou jurídica com insuficiência de recurso para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.
Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça
.

(TJ-MG - AI: 10000205963119002 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – REFORMA DA DECISÃO – DESCABIMENTO.
A concessão da gratuidade processual à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade financeira para o custeio das despesas processuais, conforme a súmula no 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. O déficit indicado no balanço financeiro é insuficiente para a comprovação dos pressupostos para o deferimento do benefício, tendo em vista a existência de patrimônio ativo considerável
. A admissibilidade do diferimento das custas depende da existência de uma das hipóteses do art . 5o, da Lei Estadual no 11.608/03, cujo rol é taxativo. Outrossim, o diferimento depende da comprovação dos requisitos para a obtenção do benefício. Decisão mantida . Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 21104389820198260000 SP 2110438-98.2019.8 .26.0000, Relator.: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 12/07/2019, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL . Ausência de comprovação da impossibilidade absoluta de custeio das custas e despesas processuais. Aplicação da Súmula no 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Conforme destacado em precedente desta Turma julgadora, o relatório de faturamento no ano de 2021 apresentado pelo exequente revela ingressos de R$4.858 .289,87, em janeiro; R$4.333.939,35, em fevereiro; R$4.233 .799,12, em março; e R$4.693.925,62, em abril. E
o fato de se encontrar em processo de recuperação judicial não autoriza, por si só, a concessão do benefício da justiça gratuita, tendo em vista a necessidade de se provar a insuficiência de recursos para prover o exercício das atividades empresariais e o custeio processual
. Decisão mantida. Precedentes da Turma julgadora. AGRAVO IMPROVIDO

(TJ-SP - AI: 20174037920228260000 SP 2017403-79.2022 .8.26.0000, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 17/02/2022, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Assim sendo, entendo que a parte Agravante não fez jus à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, razão pela qual indeferi o pedido e determinei o recolhimento do preparo.

Todavia, apesar de devidamente intimada, a parte Apelante deixou de recolher o preparo, restando configurada a deserção do recurso.

Nesse passo, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO. RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO. PLEITO DE DEFERIMENTO NA PETIÇÃO DO APELO NOBRE. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 187 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal local indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de o insurgente não haver comprovado a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula no 7 do STJ.
2. Segundo a jurisprudência majoritária do STJ, em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo; contudo, o não pagamento no prazo estipulado implicará deserção
(EDcl no Ag 1.047.330/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe 2/9/2010). 3. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, embora o benefício da gratuidade da justiça possa ser pleiteado a qualquer tempo, quando requerido no curso da ação, o pedido deve ser formulado em petição autônoma e autuado em apartado, consoante dispõe o art. 6o da Lei no. 1.060/1950. 4. A concessão do benefício da justiça gratuita não opera efeito retroativo; portanto, a sua concessão não dispensa o pagamento do preparo de recurso anteriormente interposto. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 743.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 10/11/2015)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AGENCIAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS DE FORMATURA - RECURSO DA AUTORA - DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE PREPARO - ARTIGO 1.007 DO CPC - NÃO CONHECIMENTO - APELO DA PARTE REQUERIDA - SERVIÇOS NÃO PRESTADOS EM SUA INTEGRALIDADE E NOS MOLDES CONVENCIONADOS - RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA - DANO MORAL FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Restando comprovado nos autos que a autora teve indeferida a gratuidade da justiça e não realizou o pagamento do preparo do recurso, mesmo depois de intimada para tanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. [...]
(TJMT - N.U 0004453-07.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

APELAÇÃO CIVIL - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO - PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO INDEFERIDO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO - ART. 1.007 - NÃO COMPROVADO PAGAMENTO - MASSA FALIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DESCABIMENTO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A falta de recolhimento do preparo recursal após a intimação da parte em atendimento ao art. 1.007 do CPC/2015 impõe a inadmissibilidade do recurso por deserção.
(TJMT - N.U 0002590-83.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Diante do exposto, inexistindo o recolhimento do preparo, resta caracterizada a deserção, motivo pelo qual impõe-se a inadmissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão atacada, que não conheceu do Recurso de Apelação por ser deserto, haja vista a parte não fazer jus à concessão do benefício da justiça gratuita.

Deixo de condenar a Agravante/Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, posto que não foram fixados na sentença.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025